Tribunal: TJDFT
Processo: 0705446-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705446-19.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Tendo em vista provável erro material na indicação do nome da parte na folha de apresentação das contrarrazões de ID 28692028[1], intime-se o apelado, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda à retificação, sob pena de desconsideração da peça. Demais disso, diante do pedido de informações constante do Ofício n. 40002892306 (ID 30424291 – Pág. 2), em razão de reclamação proposta por ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA. no âmbito da Justiça Federal, remetam-se os autos ao il. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ao propósito em questão (ID 30424289 a 30424291). Após, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] “DISTRITO FEDERAL”.